Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-37.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
IRREGULAR.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha do candidato Dionizio Marinhak
relativas às eleições de 2024, em razão do
atraso de 25 dias na abertura de conta
bancária específica para movimentação de
doações, conforme exigido pelo art. 8º, § 1º,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
decisão de primeiro grau fundamentou-se
no
comprometimento
do
princípio
da
transparência e na inviabilidade do controle
fiscalizatório, embora tenha reconhecido a
ausência
de
movimentação
financeira

Num. 44313211 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906000000043259754
Número do documento: 24121811452906000000043259754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:07:34
anterior à abertura da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o
atraso na abertura da conta bancária
específica
de
campanha
configura
irregularidade grave apta a justificar a
desaprovação das contas; e (ii) se a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade permite a
aprovação das contas com ressalvas diante
da ausência de movimentação financeira
irregular e prejuízo à fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, exige a abertura de conta
bancária de campanha em até 10 dias da
concessão do CNPJ, sendo esta uma
obrigação
destinada
a
garantir
a
transparência
e
a
rastreabilidade
dos
recursos.
4.
A
extrapolação
de
25
dias
no
cumprimento do prazo legal, ainda que
represente
descumprimento
formal
da
norma, não compromete a fiscalização se
não houver indícios de movimentação
financeira anterior à abertura da conta, o
que foi reconhecido no caso.
5. Aplicam-se, ao caso, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo
em vista a ausência de prejuízo ao controle
fiscalizatório e a inexistência de indícios de
irregularidades financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Contas aprovadas com
ressalvas.
Tese de julgamento:
1. O atraso na abertura de conta bancária
de
campanha
configura
irregularidade
formal que não enseja a desaprovação das
co

Inteiro teor:
13/01/2025
Número: 0600369-37.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600369-
37.2024.6.16.0199, que diante de ter sido extrapolado em 25 (vinte e cinco) dias o prazo máximo
para a abertura de conta bancária, em adição do prazo de 10 (dez) dias da concessão conforme a
resolução n.º 23.607/2019, art. 8, § 1º, inciso I, TSE, acolho o parecer ministerial, assim como, o
parecer técnico conclusivo da equipe do 199ª ZE e com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei n.º
9.504/97, e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgando Desaprovadas as
contas apresentadas pelo candidato Dionizio Marinhak, referentes à campanha eleitoral de
2024.(Prestação de Contas Eleitorais de Dionísio Marinhak, Federação PSDB
Cidadania(PSDB/Cidadania) para o cargo de vereador em São José do Pinhais/PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que caso sub judice, tanto o parecer conclusivo técnico quanto o
Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão da ausência de
justificativas plausíveis para a irregularidade identificada. Nesse passo, cumpre-nos destacar que,
a referida inconsistência apurada refere-se à abertura intempestiva da conta bancária específica
para o recebimento de doações de campanha e, conforme a Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 8, §
1º, inciso I, o prazo para a abertura da conta bancária é de até 10 (dez) dias após a concessão do
CNPJ. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIONIZIO MARINHAK (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIONIZIO MARINHAK VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313211
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44313211 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906000000043259754
Número do documento: 24121811452906000000043259754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:07:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.968

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600369-
37.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIONIZIO MARINHAK VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: DIONIZIO MARINHAK
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
IRREGULAR.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha do candidato Dionizio Marinhak
relativas às eleições de 2024, em razão do
atraso de 25 dias na abertura de conta
bancária específica para movimentação de
doações, conforme exigido pelo art. 8º, § 1º,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
decisão de primeiro grau fundamentou-se
no
comprometimento
do
princípio
da
transparência e na inviabilidade do controle
fiscalizatório, embora tenha reconhecido a
ausência
de
movimentação
financeira

Num. 44313211 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906000000043259754
Número do documento: 24121811452906000000043259754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:07:34
anterior à abertura da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o
atraso na abertura da conta bancária
específica
de
campanha
configura
irregularidade grave apta a justificar a
desaprovação das contas; e (ii) se a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade permite a
aprovação das contas com ressalvas diante
da ausência de movimentação financeira
irregular e prejuízo à fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, exige a abertura de conta
bancária de campanha em até 10 dias da
concessão do CNPJ, sendo esta uma
obrigação destinada a garantir a transparência e a rastreabilidade dos recursos.
4.
A
extrapolação
de
25
dias
no
cumprimento do prazo legal, ainda que
represente
descumprimento
formal
da
norma, não compromete a fiscalização se
não houver indícios de movimentação
financeira anterior à abertura da conta, o
que foi reconhecido no caso.
5. Aplicam-se, ao caso, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo
em vista a ausência de prejuízo ao controle
fiscalizatório e a inexistência de indícios de
irregularidades financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Contas aprovadas com
ressalvas.
Tese de julgamento:
1. O atraso na abertura de conta bancária
de
campanha
configura
irregularidade
formal que não enseja a desaprovação das
contas, desde que inexistam indícios de

Num. 44313211 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906000000043259754
Número do documento: 24121811452906000000043259754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:07:34
movimentação financeira anterior à abertura
ou prejuízo ao controle fiscalizatório.
2.
Aplicam-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar com ressalvas contas que
apresentem falhas formais sem impacto
material
sobre
a
regularidade
das
transações financeiras e a transparência
exigida pela legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
060057423, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 06/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Dionizio Marinhak nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44224635), ao fundamento de atraso na abertura
de conta bancária.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44224640), aduzindo, em síntese, que o atraso foi
causado por dificuldades técnicas e inércia do banco responsável, o que exclui a
responsabilidade do candidato. O recorrente enfatiza que tal atraso constitui falha meramente
formal, conforme jurisprudência consolidada do TSE e cortes regionais, e pleiteia a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, afastando
a imputação de irregularidade grave.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44237577).

Num. 44313211 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906000000043259754
Número do documento: 24121811452906000000043259754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:07:34
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico no dia 25/11/2024
(id. 44224638) e as razões foram protocoladas em 26/11/2024 (id. 44224640), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face ao atraso na abertura de conta bancária de campanha.
Segundo o juízo, apesar de não haver movimentação financeira irregular anterior à abertura da
conta, tal atraso compromete o princípio da transparência e inviabiliza o pleno controle
fiscalizatório pela Justiça Eleitoral sobre as transações realizadas no período. A decisão destaca
que essa falha, prevista no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não pode ser
considerada meramente formal, pois prejudica a rastreabilidade dos recursos e o equilíbrio do
pleito eleitoral.
Contra tal decisão, o recorrente alega que o atraso foi causado por dificuldades técnicas e inércia
do banco responsável, o que exclui a responsabilidade do candidato.
Aduz que tal atraso constitui falha meramente formal, conforme jurisprudência consolidada do
TSE e cortes regionais, e pleiteia a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas, afastando a imputação de irregularidade grave.
Pois bem.
De acordo com o art. 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/19, é obrigatória a abertura de conta
bancária específica no prazo de até 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ.
No caso dos autos, conforme constou da sentença, houve uma extrapolação de 25 dias na
abertura da conta corrente para movimentação de doações de campanha.
Não se acolhe o argumento do recorrente que buscou imputar à instituição financeira a
responsabilidade pelo atraso, na medida em que não há prova da alegação.
Apesar da inobservância do prazo legal, reputa-se que a inconsistência não é suficiente para, por
si só, conduzir à desaprovação das contas.

Num. 44313211 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906000000043259754
Número do documento: 24121811452906000000043259754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:07:34
Isso porque, a despeito de o atraso não ter sido diminuto, não há quaisquer indícios de que tenha
ocorrido movimentação financeira anterior à sua abertura, ou qualquer outra irregularidade na
movimentação, conforme reconhecido em sentença.
Nesse sentido, colaciono recente precedente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA
FORMAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A 0,90% DA
MOVIMENTAÇÃO
TOTAL
DA
CAMPANHA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS,
COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
5. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, é falha meramente formal
que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura.
(...)
8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057423, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 06/09/2024]
Portanto, não havendo outras irregularidades que tenham fundamentado a decisão pela
desaprovação das contas, impõe-se a aposição de mera ressalva ao atraso na abertura da conta
bancária quando não ocorrem indícios de movimentação financeira anterior e não houve, por este
motivo, prejuízo à fiscalização.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para APROVAR COM
RESSALVAS as contas de Dionizio Marinhak, relativas às eleições de 2024.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 44313211 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452906000000043259754
Número do documento: 24121811452906000000043259754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:07:34
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600369-
37.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DIONIZIO MARINHAK VEREADOR, DIONIZIO
MARINHAK -
Advogada dos
RECORRENTES:
TAINARA
PRADO
LABER
-
PR92625-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024